Tribunal: TJBA
Processo: 8066042-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066042-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AGNELA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA APELADO: NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s):DAIANA DE ABREU FREIRE, ADRIANA PIASSI SIQUARA, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que restou comprovada a existência de contrato de honorários, a prestação dos serviços, o êxito na demanda patrocinada e o levantamento dos valores pela herdeira. 4. Foi reconhecida a legitimidade da sucessora e sua responsabilidade pelos honorários, nos termos dos arts. 1.997 do Código Civil e 796 do CPC, à luz da extinção do espólio. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8066042-08.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante AGNELA RODRIGUES DOS SANTOS e como Embargado NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.